Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOB O NOME DE REGISTRO CIVIL ANTERIOR. INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME NO CITADO CADASTRO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação declaratória objetivando a reparação por danos morais em virtude de indevida inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes por empresa de telefonia.

2. Ocorre que, mediante análise dos elementos de informação coligidos aos autos, é possível notar que houve a contratação de serviços pela autora, quando ainda utilizava o registro anterior de nascimento.

3. Assim, há nos autos a demonstração de contrato entabulado entre as partes, com a devida assinatura do contratante, sendo idênticos os dados pessoais de registro de CPF e filiação.

4. Dessa forma, resta inviável a reparação por danos morais, porquanto lícita a inclusão do nome da autora no rol de inadimplentes.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.